Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-23.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0001-34 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ACACIO FERNANDES ROBOREDO - CPF: 032.182.658-27 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2042-28 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LAIS MOTA DE SOUZA COSTA - CPF: 917.302.102-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000463-23.2017.8.11.0041

APELANTE: CARNES BOI BRANCO LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE BANCÁRIA - EMISSÃO DE BOLETOS EM NOME DE PESSOA JURÍDICA COM DESTINAÇÃO DOS RECURSOS A FALSÁRIOS – AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DOCUMENTAL SUBSEQUENTE – TESE DE QUE OS BOLETOS, AO SEREM EMITIDOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EM FAVOR DOS FALSÁRIOS, JÁ DETINHAM CONTEÚDO ERRÔNEO – FORTUITO INTERNO, PORQUE INERENTE AO SERVIÇO FINANCEIRO – SÚMULA 479 DO STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DE COMPROVAR QUE SE TRATAVA DA FORTUITO EXTERNO COMPETIA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – ART. 373, II DO CPC - RESPONSABILIDADE DOS BANCOS DOS QUAIS A AUTORA NÃO É CORRENTISTA – CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO – ART. 17 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – RESSARCIMENTO DE VALORES QUE, EMBORA PAGOS PELOS CLIENTES DA AUTORA, FORAM POR ESTA SUPORTADOS, PORQUE RECEBIDOS PELO CREDOR PUTATIVO - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sociedade empresária lesada por fraude na emissão de boletos enquadra-se na condição de consumidora direta em relação aos bancos dos quais é correntista, e de consumidora por equiparação no que tange àqueles cuja atuação irregular a atingiu, mesmo não sendo correntista. Art. 17 do CDC.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula n. 479 do STJ.

3. É da instituição financeira o ônus de, a fim de afastar a responsabilidade objetiva, comprovar que o fato de terceiro não se trata de fortuito interno, mas externo. Art. 373, II do CPC.

4. Tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral se configura pela violação à sua honra objetiva. Súmula n. 227 do STJ.

5. O pagamento feito de boa-fé àquele que se apresenta a todos como o correto destinatário transfere a este o desfalque patrimonial, autorizando o credor verdadeiro a pleitear, em nome próprio, o ressarcimento correspondente. Credor putativo. Art. 309 do CC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no 1000463-23.2017.8.11.0041

APELANTE: CARNES BOI BRANCO LTDA.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. E OUTROS.

Processo na Origem no 1000463-23.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CARNES BOI BRANCO LTDA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos morais e danos materiais (Proc. n.o 1000463-23.2017.8.11.0041) que
CARNES BOI BRANCO LTDA
move contra
BANCO BRADESCO S.A., HSBC BANK BRASIL S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. E BANCO DO BRASIL S.A.
,

SENTENÇA

(ID 41117750): julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/2015.

APELO
:
CARNES BOI BRANCO LTDA
alega que a relação entre a empresa e os bancos é de consumo e, assim sendo, a responsabilidade pela segurança das operações realizadas é da instituição financeira e não do cliente. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 479, segundo a qual a responsabilidade das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva. Argumenta que seus clientes efetuaram o pagamento de boletos fraudados, de modo que sofreu prejuízo material concreto, e não seus clientes, razão pela qual tem legitimidade para buscar a compensação. Aduz que faz jus ao dano moral, porque sua imagem restou prejudicada no mercado, pela perda da credibilidade perante os clientes.
Ressalta que as instituições bancárias requeridas não empreenderam as diligências necessárias para a aferição da autenticidade dos boletos emitidos, a fim de evitar a ocorrência de fraudes e de prejuízos à empresa requerente Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pleitos, bem como para inverter os ônus de sucumbência.

CONTRAMINUTA
: (ID 41117759) pelo desprovimento do recurso e requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1o, §2o, §11o e §14o, CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000463-23.2017.8.11.0041

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
CARNES BOI BRANCO LTDA
de sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

AÇÃO
: Ação de indenização por danos morais e danos materiais (Proc. n.o 1000463-23.2017.8.11.0041) que
CARNES BOI BRANCO LTDA
move contra
BANCO BRADESCO S.A., HSBC BANK BRASIL S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. E BANCO DO BRASIL S.A.
.

SENTENÇA

(ID 41117750): julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/2015.

A apelante
CARNES BOI BRANCO LTDA
relata que utiliza o sistema de boletos bancários para operacionalizar sua atividade comercial (venda de carnes) e mantém contas corrente somente no Banco HSBC e no Banco Bradesco. No entanto, teve conhecimento que desde outubro de 2015, foram emitidos 37 boletos falsos em nome da empresa e compensados para contas de terceiros, em bancos em que a requerente sequer tem conta.

Promoveu a ação indenizatória contra as instituições financeiras -
BANCO BRADESCO S.A., HSBC BANK BRASIL S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. E BANCO DO BRASIL S.A. -
com o objetivo de obstar a emissão e pagamento de boletos bancários em seu nome e de ser compensada pelos prejuízos materiais e morais que alega ter sofrido.

No curso do processo, o Banco Itaú realizou acordo com a empresa autora, que foi devidamente homologado, portanto, foi julgado extinto o feito com relação a este banco. O Banco Bradesco formulou pedido do para que conste do polo passivo respondendo pelos pedidos direcionados ao HSBC, o que foi deferido (ID 18235857).

Os pedidos foram julgados improcedentes, razão do inconformismo da apelante e objeto do presente recurso
.

Com efeito, é incontroversa a fraude perpetrada por terceiro, que se utilizou dos dados da empresa
CARNES BOI BRANCO LTDA
, para enviar correspondência eletrônica a seus clientes com um novo boleto, oferecendo-lhes um desconto e afirmando que deveriam desconsiderar o boleto anteriormente recebido. De posse de tais boletos, os clientes da empresa autora efetuaram o pagamento do valor devido, que foi creditado em favor de terceiros.

Primeiramente, não se desconhece que a responsabilidade das instituições financeiras por defeitos relativos à prestação de seus serviços é de caráter objetivo, porém tal situação não dispensa a demonstração, pela parte autora, do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à requerida e o evento danoso, conforme o disposto no art. 373, I, do CPC/15.

No caso concreto, da análise dos documentos acostados aos autos, não se verifica nexo de causalidade entre ato praticado pelo banco requerido e a fraude perpetrada por terceiro, que enviou o boleto aos clientes do autor, porque não se pode exigir que a instituição financeira possua conhecimento sobre os negócios celebrados pelas pessoas físicas ou jurídicas que utilizam os serviços bancários.

O simples fato de haver informações no boleto bancário que permitem a identificação da parte autora não se mostra suficiente a caracterizar a responsabilidade da instituição financeira, porquanto poderiam ter sido obtidos inclusive na sede da empresa autora. Logo, não há restou comprovada a falha na prestação do serviço bancário.

Ressalte-se, por oportuno que, se não há prova de participação da instituição bancária na emissão dos mencionados boletos, não há falar-se em responsabilidade objetiva, ou mesmo na incidência do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, porque, não existe comprovação de que o problema apresentado na emissão e compensação dos boletos efetivamente decorra de falha no sistema interno do banco requerido ou que possa ser atribuído à atuação de seus representantes legais ou prepostos.

Nesse passo, não se verifica indício de prova no sentido de demonstrar que o banco requerido tenha agido em conluio com o terceiro fraudador, ou mesmo que tenha contribuído, de qualquer modo, para a perpetuação da fraude.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR EMPRESA FANTASMA. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE EMITIU O BOLETO BANCÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. Hipótese em que os autores foram vítimas de engodo perpetrado por terceiro de má-fé, o qual, valendo-se do nome de empresa para agir, recebeu valores pela venda fraudulenta de pacotes turísticos.
Impossibilidade de responsabilizar a instituição financeira que emitiu boleto bancário para viabilizar o pagamento, diante da inexistência de nexo causal entre a atividade bancária e o dano sofrido pelos autores
. Sentença de improcedência confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível No 70067270587, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 26/11/2015
).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE. À parte autora incumbe a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço pela instituição financeira no que concerne ao pagamento de boleto efetivado pelo consumidor.
Fraude na emissão do documento de cobrança em que não foi evidenciada qualquer participação da ré. Inaplicabilidade do disposto na Súmula 479 do STJ
. Fortuito interno não comprovado. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME”. (Apelação Cível No 70073721755, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/07/2017)

Desse modo, ausente o nexo causal entre algum ato praticado pelo banco apelado e os danos que o autor alega ter sofrido,
não comporta reforma a sentença que julgou improcedente a ação
.

Diante do resultado do julgamento e do pedido expresso da parte apelada, há que se majorar os honorários advocatícios em sede recursal 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Egrégia Câmara:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela sociedade empresária
Carnes Boi Branco Ltda
, contra
a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face de
Banco Bradesco S/A
,
HSBC Bank Brasil S/A
,
Banco Santander S/A
e
Banco do Brasil S/A
.

A controvérsia envolve a apuração de fraudes realizadas em desabono da autora e de sua clientela através da emissão de boletos bancários em nome daquela.

De acordo com a narrativa inicial, a autora utiliza o sistema de boletos bancários no desempenho de sua atividade econômica – a venda de carnes -, mantendo, para tanto, conta corrente junto aos bancos HSBC e Bradesco.

Ocorre que a demandante teve conhecimento de que, a partir de outubro de 2015, foram emitidas dezenas de boletos bancários em seu nome e indevidamente compensados em proveito de falsários, tanto por meio das instituições financeiras das quais é correntista, quanto pelos demais bancos que integram o polo passivo da lide.

O Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges, posicionou-se pela
manutenção da sentença
, entendendo, tal como o julgador originário, que não se verifica o nexo de causalidade entre a atuação das instituições financeiras e os danos alegados pela autora, os quais, de acordo com o voto primevo, teriam sido provocados exclusivamente em razão da fraude perpetrada por terceiros.

Feito esse introito, é importante a delimitação de algumas premissas.

Em primeiro lugar, embora a autora afirme ser correntista apenas dos bancos HSBC e Bradesco, é certo que a disciplina do Código de Defesa do Consumidor abrange a sua relação com todas as demais instituições financeiras demandadas, tendo em vista a regra prevista no art. 17 do diploma especial, que consagra o conceito de consumidor por equiparação, também denominado “
bystander
”:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Em segundo lugar, sabemos que o CDC estabelece, como causa excludente de responsabilidade do fornecedor, a culpa exclusiva de terceiro, como se infere da literalidade do art. 14, §3o, II:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Entretanto, o reconhecimento do fato de terceiro como excludente de responsabilidade submete-se à
teoria do risco
, segundo a qual incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência - inclusive deste Sodalício - distinguem os casos de “fortuito interno” e “fortuito externo”: no primeiro, o fato de terceiro é previsível e integra os riscos ordinários da atividade do fornecedor, de modo que não elide a sua responsabilidade; no segundo, a atuação é alheia ou estranha ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, rompendo o nexo de causalidade e afastando, por consequência, o dever de indenizar.

Essa distinção é essencial ao deslinde da lide, porque indispensável para a distribuição do ônus probatório e determinante para fins de responsabilidade civil.

Dito isso, a parte autora
não

afirmou
que fraudadores emitiram boletos em nome próprio e falsearam a imagem de cada documento com as informações pessoais da “casa de carnes”. A tese autoral é de que os boletos
foram incorretamente emitidos pelas instituições financeiras em nome da demandante
, sem qualquer adulteração documental externa e posterior por parte dos falsários.

Percebamos: caso a autora afirmasse que toda a empreitada foi realizada pelo falsário sem a participação e chancela (omissiva ou comissiva) dos bancos, tratar-se-ia de fortuito externo, porque alheio à execução do serviço financeiro, de modo que sua pretensão estaria fadada ao insucesso.

Porém, tendo a autora afirmado que os boletos, ao serem emitidos pelos bancos ou extraídos de seus sistemas, já detinham, desde sempre, informações e conteúdo capciosos, sem que a empreitada criminosa exigisse, para seu êxito, qualquer adulteração documental subsequente, é nítido que se fala em fortuito interno, porque inerente ao serviço financeiro e favorecido pela atuação desidiosa das fornecedoras.

Não é diverso o enunciado da Súmula n. 479 do STJ:

Súmula n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sendo a ocorrência de fortuito interno fato constitutivo do direito autoral, o ônus de comprovar a incidência de fato impeditivo, isto é, de demonstrar que não se tratava de fortuito interno, mas externo - porque,
v.g.
, os boletos não teriam sido incorretamente emitidos pelas instituições financeiras, mas falsificados integral e exclusivamente pelo falsário -, incumbia às rés, por força do art. 373, II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Eis, a propósito, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CONTRATO DE GESTÃO. NOTAS FISCAIS E RECIDO DE ENTREGA DOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. 1- A parte ré configura-se como uma Organização Social. 2- Realizou compra de diversos materiais com a parte autora. 3- Débito configurado.
4- A parte ré não nega a presença do débito, aduz que não está em mora e que não quitou o débito devido ao fortuito externo, que estaria configurado pelo fato de o estado do Rio de Janeiro não ter repassado os valores devidos. 5- Autora alega ausência de provas comprovando tal alegação. 6- Recorrente não demonstrou a ocorrência do fortuito externo. Fato modificativo do direito do Autor, sendo seu, portanto, o ônus desta prova.
NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00640024420188190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

As rés, no entanto,
nada demonstraram através dos meios de prova adequados
, restringindo-se a
alegar
a ausência de participação na emissão dos documentos que viabilizaram as fraudes.

Ainda assim, o juiz de primeira instância entendeu que o
onus probandi
competia à parte autora; entendimento perfilhado pelo i. Relator ao consignar que “
não se verifica indício de prova no sentido de demonstrar que o banco requerido tenha agido em conluio com o terceiro fraudador, ou mesmo que tenha contribuído, de qualquer modo, para a perpetuação da fraude
”.

Ora, como já esclarecido, o ônus de comprovar que a fraude foi efetivada externamente às instituições financeiras, mediante falsificação atribuída exclusivamente a terceiro e alheia à atuação bancária, incumbia às próprias demandadas, como fato impeditivo da pretensão autoral, razão pela qual a reconhecida falta de “indício de prova” não milita em desfavor da autora, mas das rés.

Por essas razões, vejo como configurada a falha na prestação do serviço, autorizando a reparação dos prejuízos suportados pela parte autora.

Quanto aos danos materiais, em que pese os pagamentos equivocados não tenham sido realizados pela autora, mas pelos seus clientes, entendo que a demandante é autorizada a pleitear em nome próprio a reparação correspondente, eis que presente na hipótese o credor putativo, na medida em que a clientela, mediante boa-fé, transferiu recursos a quem se apresentava a todos como o verdadeiro credor, aplicando-se a regra do art. 309 do Código Civil para transferir o desfalque pecuniário aos ombros daquele que seria o legítimo destinatário:

Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é
válido
,
ainda provado depois que não era credor
.

Consequentemente, deve a autora ser reparada pelo desfalque patrimonial decorrente das fraudes, a ser especificado em sede de liquidação com o apontamento dos boletos errôneos que foram efetivamente liquidados pelos seus clientes.

Em sentido semelhante:

DIREITO CIVIL. PAGAMENTO DE ALUGUEL. IMPRESSÃO DE BOLETOS NA PÁGINA DA INTERNET DO CREDOR. CÓDIGO DE BARRAS JÁ ALTERADO.
FRAUDE. CREDOR PUTATIVO. PAGAMENTO VÁLIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante" (STJ, AgRg no AREsp 72750 / RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 28/02/2013).
2. Se o locatário fez a impressão do boleto bancário por meio da página da internet do locador com o código de barras já alterado, como reconhece este nos autos, o reconhecimento de fraude pelo locatário exigiria diligência extraordinária que não se exige do homem médio. 3. Realizado o pagamento válido a credor putativo, resta ao verdadeiro credor perseguir o crédito daquele que indevidamente o recebeu ante o
efeito liberatório
do pagamento realizado.

(TJDFT. Acórdão 851718, 20140310233290ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/2/2015, publicado no DJE: 2/3/2015. Pág.: 334)

Na mesma toada, vislumbro a ocorrência de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, a lastrear o deferimento da indenização a título de danos morais.

Com efeito, é inegável que a perpetração de dezenas de fraudes em nome da sociedade empresária prejudicou a sua boa fama perante seus clientes, que, quando não transferiram efetivamente recursos a falsários, vivenciaram transtornos no tráfego negocial ao serem comunicadas das tentativas de fraudes e compelidos a paralisarem operações financeiras.

Quanto ao arbitramento da indenização, impõe-se a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios mencionados, tenho como razoável o arbitramento da indenização em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo assim consentânea com as especificidades do caso concreto.

Sem mais delongas, com a vênia do Relator,
divirjo
de seu posicionamento para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação, julgando
procedentes
os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, à reparação do dano material decorrente dos pagamentos indevidos, a ser especificado em sede de liquidação com o apontamento dos boletos errôneos que foram efetivamente liquidados, além do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A apelante é correntista em duas das instituições financeiras apeladas e teve boletos falsos emitidos em seu nome e compensados em nome de terceiro em todos os Bancos demandados.

Ajuizou a presente Ação visando ressarcimento por danos morais e materiais decorrentes desse ato ilícito.

É evidente sua condição de consumidor direto em relação àqueles em que mantém conta-corrente, e de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) no que tange àquelas cuja ilegalidade praticada a atingiu, mesmo não sendo correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
VÍTIMA DA PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO. ART. 17 DO CDC. REGRA DE EXTENSÃO. PRECEDENTES.
EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PERMISSÃO DE LEVANTAMENTO DO VALOR DO RESGATE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE SEM A NECESSÁRIA CAUTELA. EXCLUDENTE DO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO AFASTADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DESACOLHDO. SÚMULA 07/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.

1. Pretensão indenizatória veiculada contra o banco demandado por não correntista, vítima de extorsão mediante sequestro, pela utilização dos serviços bancários para o recebimento do resgate, liberado sem as devidas cautelas para integrante da organização criminosa.

2. Ampliação do conceito básico de consumidor pelo art. 17 do CDC para proteger todas as vítimas de um acidente de consumo. Precedentes.

3. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" (REsp. 1.1199.782, jul. sob o rito do artigo 543-C, rel. Min. Luis Felipe Salomão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

4. Não caracteriza a excludente do fato exclusivo de terceiro, prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC, quando o fato alegado não é causa exclusiva do evento danoso.

(...)

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1374726/MA, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, 3a Turma, julg. em 18/02/2014, DJe 08/09/2014).

Na situação dos autos, os boletos só poderiam ser emitidos com autorização da instituição financeira, o que revela a hipótese de fortuito interno (porque ligada à atividade econômica exercida pelo Banco) e impõe a aplicação da Súmula n. 479/STJ, segundo a qual
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, a responsabilidade civil dos apelados está demonstrada, assim como os danos moral e material e o nexo de causalidade, sendo devida a indenização.

Pelo exposto, peço vênia ao relator para acompanhar o voto da 1a vogal e para
dar parcial provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3o VOGAL CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARNES BOI BRANCO LTDA. visando a reforma da sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1000463-23.2017.8.11.0041, proposta em face de BANCO BRADESCO S. A. E OUTROS, que, julgou improcedente a demanda e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante alega, em síntese, que a sua relação com os bancos ora apelados é de consumo, sendo assim, a responsabilidade pela segurança das operações realizadas é da instituição financeira.

Narra que utiliza o sistema de boletos bancários no desempenho de sua atividade econômica (venda de carnes) e que teve conhecimento que a partir de outubro de 2015 foram emitidos dezenas de boletos bancários em seu nome e indevidamente compensados em proveito de terceiros falsários, tanto por meio das instituições financeiras das quais é correntista (HSBC e Bradesco), como das demais que integram o polo passivo da lide (Santander e Brasil).

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, negou provimento ao recurso.

A 1a Vogal, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, deu parcial provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar as rés, solidariamente, à reparação do dano material decorrente dos pagamentos indevidos, a ser especificado em liquidação de sentença, e R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais,
sendo acompanhada pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

É assim porque é evidente que os boletos só poderiam ser emitidos com autorização da instituição financeira, o que comprova o fortuito interno, uma vez que é inerente ao serviço financeiro e foi favorecido pela atuação desidiosa das rés.

No mesmo sentido, a Súmula n 479 do STJ é clara, vejamos:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Em que pese o entendimento do juízo primevo, tenho que as instituições financeira rés não se desincumbiram de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual o dever de indenizar resta configurado.

Quanto aos danos, é evidente a sua existência, uma vez que a autora/apelante deixou de auferir o pagamento dos seus serviços prestados aos clientes, cujas importâncias pagas dos boletos foi diretamente enviada aos falsários, bem como teve sua boa fama prejudicada ao ter que informar aos clientes sobre as fraudes e tentativas de fraudes, vivenciando diversos transtornos no tráfego negocial por ambas as partes (empresa e clientes).

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao douto Relator, mas acompanho a divergência, pelo provimento parcial do recurso.

É como voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL- CONV.)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARNES BOI BRANCO LTDA
contra sentença proferida pelo MM Juíza Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo, nos autos da Ação de indenização por danos morais e danos materiais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A., HSBC BANK BRASIL S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. E BANCO DO BRASIL S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2o, do CPC/2015.

A apelante defende que a relação estabelecida com as instituições financeiras é de consumo e, por isso, são de suas responsabilidades a segurança pelas operações realizadas, de modo que devem pelos boletos emitidos de forma fraudulenta, cujo pagamento foram efetivados pelos seus clientes.

O eminente Relator, Des. Guiomar Teodoro Borges
negou provimento
ao recurso, enquanto que a 1a Vogal Desa. Serly Marcondes Alves divergiu de seu posicionamento para
dar parcial provimento
ao recurso de apelação, julgando
procedentes
os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, à reparação do dano material decorrente dos pagamentos indevidos, a ser especificado em sede de liquidação com o apontamento dos boletos errôneos que foram efetivamente liquidados, além do pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo acompanhada pelo 3o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, o que levou a extensão do presente julgamento.

Pois bem.

Os autos revelam ser incontroversa a fraude perpetrada por terceiro, que se utilizou dos dados da apelante para enviar correspondência eletrônica a seus clientes com um novo boleto, oferecendo-lhes um desconto e afirmando que deveriam desconsiderar o boleto anteriormente recebido, os quais efetuaram o pagamento, que foi creditado em favor de terceiros.

No entanto, o eminente Relator não vislumbrou o nexo de causalidade entre
ato praticado pelos apelados e a fraude perpetrada por terceiro que enviou o boleto aos clientes do autor, por concluir que referidas instituições não detêm conhecimento sobre os negócios celebrados por aqueles que utilizam os serviços bancários, razão pela qual manteve a sentença de improcedência.

Ocorre que, sob a ótica da teoria do risco, a 1a Vogal atribuiu a responsabilidade às apeladas, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada, uma vez que, consoante afirma a apelante, os boletos ao serem emitidos pelos bancos ou extraídos de seus sistemas, já detinham, desde sempre, informações e conteúdo capciosos, sem que a empreitada criminosa exigisse, para seu êxito, qualquer adulteração documental subsequente.

Desse modo, ante a evidência de
fortuito interno,
já que inerente ao serviço financeiro e favorecido pela atuação desidiosa das fornecedoras, concluiu que devem responder pelos danos causados, a teor do que dispõe a Súmula n. 479 do STJ, confira:

“Súmula n. 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse passo, não tenho dúvidas em alinhar-me ao entendimento divergente. Explico:

É que a apelante, na condição de consumidora por ser correntista em duas das instituições financeiras apeladas, teve boletos falsos emitidos em seu nome e compensados em nome de terceiro em todos os Bancos demandados, cuja confecção somente se realiza mediante autorização da financeira.

Portanto, indubitável a hipótese de fortuito interno, uma vez que a regularidade e a viabilidade do meios de pagamentos oferecidos pelas apeladas, entre elas a possibilidade de utilização de boletos bancários, é de responsabilidade exclusiva dos bancos, já que guarda estrita relação com o risco da atividade econômica desenvolvida.

Portanto, não há dúvidas que a fraude praticada por terceiro também está relacionada ao risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes.

Até porque, as instituições financeiras devem primar pela segurança das operações bancárias, de modo a impedir movimentações financeiras por estranhos e não, simplesmente, se esquivar de sua responsabilidade, transferindo à apelante a responsabilidade pela fraude.

Ademais, a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa pela parte requerida, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.

Nesse sentido, colaciono julgado da Terceira Câmara de Direito Privado a qual faço parte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE -
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS-RESPONSABILIDADE OBJETIVA - SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORTUITO INTERNO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ)”
(N.U 1001750-75.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Assim, diante de todo o exposto, peço vênia ao relator para acompanhar o voto da 1a vogal e para
dar parcial provimento
ao Recurso.

É como voto.

EM 24 DE JUNHO DE 2020:

PROVIDO PARCIALMENTE, POR MAIORIA, NOS TEROS DO VOTO DA 1a VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020